Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717126-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLÁUDIO JEOVANE SOUSA DE JESUS PACIENTE: AYRAN VITOR SOUSA DE JESUS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CLÁUDIO JEOVANE SOUSA DE JESUS, brasileiro, gestor de recursos humanos, em favor de seu irmão AYRAN VITOR SOUSA DE JESUS, condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal (vítima Cleiton), e artigo 121, § 2o, incisos III, IV e V, do mesmo diploma legal (vítima Lucas), à pena de 54 (cinquenta e quatro) anos de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que manteve a prisão preventiva do paciente para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (fls. 46/51). Alega o impetrante que a condenação decorreu de erro de julgamento, pois os atos praticados pelo paciente teriam ocorrido em legítima defesa, diante de agressão injusta, atual e iminente, perpetrada por vítima com histórico de violência. Sustenta que a sentença desconsiderou provas relevantes, como o depoimento da testemunha presencial Jéssica Cristina, companheira da vítima, que teria confirmado a ausência de intenção criminosa por parte do paciente. Argumenta ainda que Ayran Vitor possui residência fixa, vínculos familiares sólidos, é pai de uma criança de dois anos e filho de uma senhora idosa, ambas profundamente afetadas pela prisão. Assevera que a manutenção da prisão afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, configurando constrangimento ilegal, conforme previsto no artigo 648, inciso I, do Código de Processo Penal, e no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Requer, com isso, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pelo reconhecimento do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. É o relatório. Decido. Como relatado, na verdade o paciente em seu pedido se insurge contra a sentença prolatada pelo Juízo de origem e, atualmente, submetida a recurso de apelação criminal em processamento perante esta Turma Criminal e distribuído a esta Relatora 19/12/2024. Destaca-se, que o presente writ tem por objetivo impugnar sentença que condenou o paciente, com fundamento exclusivamente na existência de nulidades das provas. A par dessas considerações, é assente na jurisprudência o entendimento acerca da impossibilidade de tramitação de habeas corpus substitutivo de apelação criminal. Confira-se: 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, como a apelação criminal, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. O impetrante busca rediscutir matéria própria do recurso de apelação, ainda pendente de julgamento, o que torna inadequada a via eleita. 5. A configuração de nulidade processual exige a demonstração concreta de prejuízo ao direito de defesa, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief (CPP, artigo 563), o que não foi feito. 6. Não há nos autos elementos que evidenciem flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica que autorize o conhecimento do writ. (Acórdão 2021094, 0724757-74.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025 – grifo nosso.) 8. O habeas corpus não é via adequada para análise aprofundada de mérito e revisão de provas, razão pela qual eventuais contradições nos depoimentos das testemunhas devem ser discutidas na instrução processual. (Acórdão 1984158, 0707034-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como instrumento substitutivo da apelação, já interposta, para instaurar discussão sobre as provas produzidas na ação penal. Precedentes do STJ e do STF. 2. O princípio da identidade física do juiz não é absoluto, admitindo-se mitigação, sobretudo quando o juiz que presidiu a instrução encontra-se afastado na data em que proferida a sentença pelo juiz substituto da serventia. 3. A legalidade da prisão preventiva do paciente já foi apreciada por este colegiado nos autos do Habeas Corpus n. 0717514-16.2024.8.07.0000, sendo a ordem denegada à unanimidade. A superveniência de sentença condenatória, fixando regime inicial fechado para cumprimento da pena, não favorece a pretensão de recorrer em liberdade. (Acórdão 1958632, 0754478-08.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.) Eventual inconformismo da Defesa com o resultado do julgamento da ação penal enseja a interposição de recurso cabível, sendo inviável a utilização do habeas corpus com a finalidade de reexame de provas. Por outro lado, não se vislumbra nas alegações do impetrante flagrante ilegalidade ou violação aos direitos do paciente capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Com efeito, para que se reconheça a nulidade é essencial demonstrar, de forma concreta, que houve um prejuízo real e significativo ao direito de defesa do acusado, em conformidade com o princípio do pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), previsto no artigo 563, do Código de Processo Penal. O fato de ter sido condenado, por si só, não caracteriza prejuízo, uma vez que caberia ao impetrante demonstrar que as nulidades apontadas, acaso não tivessem ocorrido, ensejariam a absolvição do paciente. Ademais, eventuais nulidades ocorridas antes da pronúncia estão preclusas, enquanto as posteriores não conduziriam à absolvição e soltura do réu, mas a novo julgamento, de forma que as questões apresentadas deverão ser examinadas no momento oportuno, por ocasião do julgamento do recurso de apelação criminal interposto pela defesa do paciente. Dessa forma, não visualizo flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 27 de agosto de 2025 16:07:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora